Tribunal: TJSP
Processo: 1083081-93.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais e materiais. Planos de Saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Demora injustificada da Seguradora Ré em autorizar a realização de procedimento cirúrgico.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais e materiais. Planos de Saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Demora injustificada da Seguradora Ré em autorizar a realização de procedimento cirúrgico. Falecida que se viu privada de uma chance de sobrevivência. Teoria da perda de uma chance bem aplicada. Danos morais configurados. A demora não pode ser considerada como mero aborrecimento ou mero descumprimento contratual. Redução. Indenização fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada Autor que se mostra excessiva. De rigor a redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para reduzir a indenização para cada Autor a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantida, no mais, a r. sentença, inclusive no tocante aos ônus inerentes à sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000890610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1083081-
93.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são apelados ALBERTO
VITO, SOLANGE DE VITO SILVEIRA, CARLOS ALBERTO DE VITO, MARTA
DE VITO AGUILAR DA SILVA e CAMILA DE VITO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após voto da relatora dando parcial
provimento ao recurso, o 2o juiz votou pelo provimento e o 3o acompanhou a relatora.
Tendo em vista o julgamento não unânime e considerando o disposto no art. 942,
“caput” e + 1o do CPC/2015, prossegue-se o julgamento, nesta sessão, ficando
convocados a integrarem a Turma julgadora o Des. Elcio Trujillo, como 4o juiz e o Des.
Jair de Souza, como 5o juiz. Ambos acompanharam a relatoria. Portanto, por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o juiz que o provia e declarará.
Sustentou oralmente o Dr. Fernando Augusto de Melo Franco, OAB/SP 350.748.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA, ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11625
APELAÇÃO No: 1083081-93.2015.8.26.0100
APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
APELADOS: ALBERTO VITO E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: GUILHERME MADEIRA DEZEM
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais e
materiais. Planos de Saúde. Sentença de Procedência.
Inconformismo. Parcial acolhimento. Cerceamento de defesa.
Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos
já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto
Magistrado “a quo”. Demora injustificada da Seguradora Ré
em autorizar a realização de procedimento cirúrgico. Falecida
que se viu privada de uma chance de sobrevivência. Teoria da
perda
de
uma chance bem aplicada. Danos morais
configurados. A demora não pode ser considerada como mero
aborrecimento ou mero descumprimento contratual. Redução.
Indenização fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para
cada Autor que se mostra excessiva. De rigor a redução para
R$ 100.000,00 (cem mil reais). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO tão somente para reduzir a indenização para cada
Autor a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantida, no mais, a r.
sentença, inclusive no tocante aos ônus inerentes à
sucumbência.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 262/267,
cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido, com resolução do mérito (art.
487, I, Código de Processo Civil), para condenar a Empresa Ré ao pagamento de R$
3.315,08 (três mil e trezentos e quinze reais e oito centavos), arbitrando juros legais de
mora a partir da citação à monta de 1% (hum por cento) ao mês e correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data do respectivo
desembolso; bem como condenar a Empresa Ré ao pagamento de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) a título de danos morais para cada Autor, com juros legais de mora
a partir da citação à base de 1% (hum por cento) ao mês e correção monetária a partir
daquela data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante a sucumbência, custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios serão suportados pela Empresa Ré, os últimos arbitrados em
10% sobre o valor da condenação atualizado (art. 85, § 2o, Código de Processo Civil).
Inconformada, apela a Empresa Ré (fls. 269/293), alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que indeferida a
realização de nova prova pericial com a análise do Prontuário Médico. Invoca ofensa ao
princípio da adstrição, posto que, para o reconhecimento do nexo causal entre a negativa
e a morte da paciente, a r. sentença baseou-se no Instituto da Perda de uma Chance, o
qual os Autores sequer fazem menção na Inicial. No mérito, aduz ter sido a cirurgia
adiada porque a paciente foi acometida de pneumonia. Afirma que ante a nova
solicitação em 15 de abril de 2015, também autorizada pelo Plano, a cirurgia não foi
realizada porque o quadro clínico da paciente era grave (fl. 148), vindo aquela a falecer
no dia 27 de abril. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado a título de
indenização por danos morais. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro
Grau.
Recurso tempestivo, processado regularmente e com apresentação das
Contrarrazões (fls. 298/328).
É o breve Relatório.
Respeitado
profundamente
entendimento
diverso,
o
Recurso
interposto pelo Plano de Saúde comporta parcial provimento.
Trata-se de “Ação de Indenização por danos morais e materiais”
proposta por “ALBERTO VITO E OUTROS” em face de “CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL”.
Para tanto, alegaram, em síntese, que a “de cujus”, mãe dos Autores,
precisou ser encaminhada a Pronto Socorro da rede credenciada da Empresa Ré, no dia
12/03/2015, aonde recebeu o diagnóstico de “diverticulite com abscesso pericolônico,
em cólon sigmóide”. Relataram que houve piora do quadro clínico, tendo sido
encaminhado pedido de realização de cirurgia para a Empresa Ré, o qual foi aprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devido a condições clínicas da paciente, todavia, o ato cirúrgico não foi realizado. Após
a melhora do quadro clínico, asseveraram ter encaminhado, à Ré, novo pedido para
autorização da cirurgia, todavia, não houve qualquer resposta a esta solicitação.
Narraram terem aguardado mais de dez dias por uma manifestação da Ré, quando então
decidiram ajuizar Ação Judicial, pela qual esta foi compelida a autorizar o
procedimento. No dia seguinte ao deferimento da tutela de urgência, concedida no
mesmo dia da distribuição da Ação, todavia, a Sra. Maria Helena faleceu, o que, ao ver
dos Demandantes, deveu-se à omissão culposa da Ré.
Por estas razões, ajuizaram a Demanda, objetivando, em síntese,
serem indenizados por danos materiais e extrapatrimoniais.
Inicialmente, por se tratar de idoso (fls. 345/346), anote-se a
prioridade na tramitação do Feito.
No mais, afasta-se a suposta nulidade da sentença recorrida por
cerceamento de defesa ante a desnecessidade de produção de outras provas.
E tal se dá pela interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de
Processo Civil, os quais autorizam o Digno Juízo, de forma discricionária, a ponderar
sobre os documentos acostados aos Autos, bem como sobre os atos processuais
realizados, com o intuito de analisar as provas produzidas.
Posteriormente, utilizando-se de sua convicção íntima, poderá o
Magistrado determinar a elaboração de outras provas que entender necessárias para o
esclarecimento da hipótese, indeferir aquelas que considerar protelatórias e inúteis ou,
ainda, julgar a Lide de forma antecipada.
Sendo assim, constata-se que o pleito formulado não necessitava da
produção de outras provas, pois incapazes de alterarem o entendimento exposto nos
Autos, bastando para tanto aquelas já existentes no Feito, em especial os documentos de
fl. 44 (Contrato), fls. 45/46 e 53/98 (Laudo Médico e exames), fls. 49/51 e 99
(antecipação da tutela) e todos os demais documentos juntados aos Autos, que foram
devidamente apreciados pelo Digno Juízo “a quo” não se configurando, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de cerceamento de defesa.
Ainda em sede preliminar, alega a Empresa Apelante que a r. sentença
baseou-se no Instituto da Perda de uma Chance, o qual os Autores sequer fazem menção
na Inicial. Todavia, não assiste razão à Empresa Apelante, isto porque o princípio da
adstrição vincula o pedido da Inicial e o dispositivo da sentença, não ocorrendo o
mesmo com a fundamentação, na qual se aplica o princípio do livre convencimento do
Juiz.
Ademais, entende o Superior Tribunal de Justiça:
“A chamada teoria da perda da chance, adotada em tema de
responsabilidade civil, aplica-se quando o dano seja real, atual e
certo, dentro de um Juízo de probabilidade, e não mera possibilidade,
porquanto
o
dano
potencial
ou
incerto,
no espectro da
responsabilidade civil, em regra, não é indenizável” (REsp 1.104.665-
RS, STJ, 3a Turma, 9-6-2009, Rel. Massami Uyeda.).
A indenização pela perda de uma chance decorre de fatos anormais
que, em contexto especial, levam a não participação em Processos ou Contratos de que
poderia, teoricamente, decorrer uma vantagem para o pretendente. No presente caso, a
teoria é perfeitamente aplicável porque a “de cujus”, ao não ser submetida à cirurgia,
perdeu uma chance que lhe poderia ter salvo a vida.
No mérito, não há discussão sobre o acerto em adiar a primeira
cirurgia porque a paciente estava acometida de pneumonia. Já em relação ao segundo
adiamento, a conclusão não pode ser a mesma.
O conjunto probatório dos Autos demonstra que o lapso temporal
entre o pedido de autorização de cirurgia, datado de 15/04/2015 (fls. 47), e a resposta da
Ré, autorizando o procedimento apenas em 28/04/2015 (fls. 149), foi de 10 (dez dias).
Apesar do quadro grave da paciente, a não realização da cirurgia, só autorizada com
liminar judicial, negou à paciente a chance de ter salvo a sua vida, concorrendo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evento danoso.
Nestes termos, irretocável a r. sentença (fl. 264) “Analisando a prova
produzida nos Autos, verifico que o lapso temporal entre o pedido de autorização de
cirurgia e a resposta da Ré não foi a única causa possível ao evento morte, tendo, o
Expert nomeado pelo Juízo, ponderado que 'o quadro era grave e mesmo realizando a
cirurgia o óbito poderia ocorrer'. fls. 246 É inegável, contudo, que, ao manter-se
inerte injustificadamente por mais de dez dias ao pedido de solicitação de cirurgia,
datado de 15/04/2015 (fls. 47) e autorizado apenas em 28/04/2015 (fls. 149), destaco,
mediante intervenção judicial (fls. 49/51), a Ré retirou da paciente a chance de lutar
pelo direito à própria vida e contribuiu, desta forma, concorrentemente à verificação
do evento danoso.”
Os danos morais estão caracterizados.
Outrossim, sabe-se que o valor da reparação por abalo moral é questão
controvertida, complexa e, pela sua própria essência, abstrata. Em concreto, isso deve
atender o escopo de sua dupla função: reparar o prejuízo, buscando minimizar a dor da
vítima e, punir o ofensor, para que não volte a reincidir. Por outro lado, é necessário
assegurar uma justa compensação, sem, entretanto, incorrer em enriquecimento ilícito
por parte de quem a recebe e, paralelamente, determinar a ruína daquele responsável
pelo seu pagamento.
Com efeito, a demora indevida da Seguradora Ré em autorizar a
realização do procedimento cirúrgico para tratar a enfermidade da “de cujus”, sem
dúvida, causou à Autora e seus familiares mais do que um mero aborrecimento, pois
frustrou suas expectativas de terem uma chance, a cirurgia, que poderia salvar a vida do
ente querido, privando a família da convivência com a “de cujus”. Para os danos morais
sofridos, a indenização na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada Autor se
mostra razoável a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento a quem a
recebe.
Note-se que a paciente era diabética, já com amputação prévia de
membro inferior, e a primeira vez que esteve no Pronto Socorro, foi autorizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervenção cirúrgica, a qual apenas não se realizou dado o delicado estado de saúde
fragilizado da paciente, acometida de pneumonia; contudo, da segunda vez que requereu
a internação para realização da cirurgia, o injustificado atraso na responsa de modo
algum de justifica, já que não ingressasse em Juízo para requereu a urgente tomada de
providências, sequer teria sido autorizada a cirurgia, sendo certo que lamentavelmente
devido também ao atraso na resposta, o óbito se sucedeu. A conclusão do Expert foi que
“houve falha no atendimento prestado pelo Convênio”, conforme fls. 247 dos Autos.
Porquanto inegável a ocorrência aos entes queridos sobreviventes de dano moral
indenizável.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso, tão somente para reduzir a indenização para cada Autor a R$ 100.000,00 (cem
mil reais), mantida, no mais, a r. sentença, inclusive no tocante aos ônus inerentes à
sucumbência.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1083081-93.2015.8.26.0100
COMARCA -
SÃO PAULO
APELANTE -
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL
APELADOS -
ALBERTO VITO E OUTROS
VOTO DIVERGENTE No 31.901
1. Adotado o relatório procedido pela eminente Relatora, registro,
apenas, cuidar-se de ação indenizatória por danos morais e materiais promovida por
familiares de paciente internada, em face da operadora do plano de saúde. A ação foi
julgada procedente pela r. sentença de fls. 262/267, fundado o julgado em que houve
demora da operadora no liberar a realização de cirurgia requisitada pelo médico
assistente, levando à obtenção de medida liminar impositiva da providência. Mas a
cirurgia não chegou a ser realizada, dado que a paciente faleceu em seguida. O Juízo
aplicou a teoria da perda de uma chance, entendendo que, não fosse a demora, teria a
paciente oportunidade de preservar sua saúde, se a providência cirúrgica tivesse sido
tomada a tempo.
Respeitado o entendimento da eminente relatora, que mantém o julgado,
embora reduzindo o valor das indenizações impostas, penso que o recurso deve ser
atendido, não para inverter o resultado para desacolher a demanda, mas para possibilitar
seja a prova pericial aperfeiçoada, como segue.
3. O “relatório de INSS” junto às fls. 96, elaborado no dia 25 de abril de
2015, afirma que a paciente fora internada com diagnóstico de diverticulite com abcesso
pericolônico, em colon sigmoide”, com tratamento com antibiótico, sem sucesso.
Evoluiu com “fístula colon-vaginal, com saída de fezes via vaginal, com alto risco de
evoluir com sepse urinária” (negritei). E solicitou cirurgia.
Não há dúvida, portanto, de que a paciente necessitava da cirurgia, dado
o estado em que se encontrava.
No parecer técnico-jurídico interno da Central Nacional UNIMED (fls.
148) lê-se:
(...)
“Nos relatórios de prorrogação de internação hospitalar, o
médico cirurgião, Dr. José Carlos Ferrari, CRM-SP 140.607, informa que a
paciente mantinha quadro de “dispneia, congestão, dor abdominal e a
reprogramação cirúrgica estava dependendo de estabilização de seu quadro
clínico e que conforme a reavaliação médica seria agendada”.
“Conclui-se, portanto, com as informações acima citadas, que o
procedimento cirúrgico não ocorreu por motivos alheios a operacionalidade
da CNU. Quadro clínico da paciente era desfavorável a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cirurgia, apesar da indicação médica, motivo pelo qual foi adiada aguardando
a estabilização clínica da paciente, o que não ocorreu pela gravidade do
quadro infeccioso e as doenças pré-existentes da beneficiária que lhe
proporcionavam menor resistência imunológica”.
A impossibilidade de ser realizada a cirurgia, ainda com urgência, devido
ao quadro clínico da paciente, como sustenta o recurso, depende, ao que parece, do
exame do prontuário médico “depositado em cartório”, como sustenta a apelante.
O laudo (fls. 243/247) do Perito judicial não se refere a esse prontuário,
tendo se baseado apenas “nos relatos do autor, exames complementares solicitados e
apresentados e apresentados e tais conclusões poderão ser revistas e eventualmente
alteradas novas evidências e fatos devidamente documentados” (fls. 247).
E com esse exame dos autos, concluiu ter havido atraso na liberação da
cirurgia. Mas deixou claro que
“o quadro era grave e mesmo realizando a cirurgia o óbito
poderia ocorrer. Porém, é inaceitável que uma paciente nessa situação tenha
que ficar dias aguardando uma resposta do convênio. Como se estivesse
pedindo algum favor. O material solicitado pela equipe médica era adequado
para a cirurgia proposta” (fls. 246).
O exame dos autos pelo Perito, como se vê, passou ao largo do parecer
de fls. 148, segundo o qual a gravidade do quadro de saúde exigia a realização da
cirurgia, mas esse ato foi adiado, não por causa da falta do material, mas “pela
gravidade do quadro infeccioso e as doenças pré-existentes que lhe proporcionavam
menor resistência imunológica”. Note-se que o parecer se refere expressamente aos
“relatórios de prorrogação de internação hospitalar” firmados pelo médico cirurgião,
que refere.
Ora, se houve demora, mas essa demora alegadamente se deveu ao estado
de saúde da paciente, dito impeditivo da intervenção, será caso de negar a
complementação da prova e manter a sentença com fundamento na perda de uma
chance? A resposta, para mim, é negativa.
Respeitado entendimento em contrário, portanto, o recurso deve ser
provido para anular a r. sentença, para o fim de ser complementada a prova pericial,
com o exame dos relatórios mencionados do cirurgião e o relatório médico-hospitalar,
entregue em Cartório.
3. Ante o exposto, para o fim apontado, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Desembargador, Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
9B47881
8
9
Declarações de
Votos
JOAO CARLOS SALETTI
146A329B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1083081-93.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.